Tribunal: TJDFT
Processo: 0010468-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO. CONFIGURADAS. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inércia do Credor em atender à determinação judicial para juntada de planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, não caracteriza falta superveniente de interesse processual, sobretudo quando consta recente demonstrativo de débitos atualizado, assim como pendente de apreciação pedido de penhora online.
2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.